Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-77.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO COM MODERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS PECULIARIDADES DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.500,00, com fundamento na inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. 1.1. O pedido recursal limita-se à majoração da verba indenizatória.

2. A inscrição indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes se revela in re ipsa, ou seja, dispensa prova do dano por derivar da própria lesão, abalo à credibilidade e idoneidade do nome da pessoa, situação que viola a sua honra e dá ensejo à indenização por dano moral.

3. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 3.1. Nesse contexto, a fixação da indenização pela sentença recorrida deve ser mantida, seja porque não diverge da quantia que vem sendo arbitrada em situações similares, seja porque adequada e satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral na espécie. 3.2. Precedente: “Na hipótese, considerando os referidos parâmetros, a fixação dos danos morais em R$ 3.000,00 atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito da apelante. 8.3. Não se desconhece que a inscrição indevida durou quase 2 anos”. (07076354420228070003, 2a Turma Cível, DJE: 19/7/2023).

4. A despeito do improvimento do apelo, considerando a sentença de procedência em favor da autora apelante, não incide a hipótese dos autos a majoração dos honorários em grau de recurso estabelecida pelo art. 85, § 11, do CPC.

5. Apelação improvida.